Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009951-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DA RAMPA DE COBERTURA DE USO OU PROPRIEDADE DO INDEA, A FIM DE RESGUARDAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
– LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

2. No que tange a irresignação quanto à impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado de Mato Grosso, considerando que esta não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro, resta impossibilitada a sua análise por meio do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1789-43.2016.8.11.0082 – código 30242, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
deferiu pedido formulado oralmente pelo Recorrido, determinando que
o
Estado de Mato Grosso
se abstenha de demolir, destruir, desmontar ou remover a rampa de cobertura de uso ou propriedade do INDEA, a fim de resguardar o exercício da atividade de fiscalização, fixando multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento, a qual será devida, pelo agente público responsável, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de origem, visando o cumprimento da Lei Complementar no 235/2005, no que se refere à emissão do Certificado de Identificação de Madeira, cuja liminar foi deferida em 11-4-2017, determinando o imediato cumprimento da referida legislação, sob pena de proibição da exportação de madeira sem a certificação legal exigida.

Esclarece que, informou nos autos de origem, que para dar cumprimento à legislação teria de estruturar um imóvel próprio, razão pela qual havia ajuizado ação de reintegração de posse visando a retomada de área localizada no Distrito Industrial, anteriormente empregada para essa finalidade, restando a necessidade de adequação da infraestrutura para atender à ordem judicial.

Alega que, o imóvel já em funcionamento, sobreveio informação oriunda do Presidente do INDEA-MT, de que a retomada das obras de construção da 3a Companhia de Bombeiros Militar do Distrito Industrial de Cuiabá/MT impediria o acesso e a movimentação de cargas de madeira naquele posto e, consequentemente, resultaria na interrupção dos serviços ali realizados, oportunidade em que, o Juízo
a quo
, para melhor compreender os fatos narrados, designou inspeção judicial a ser realizada no posto de identificação.

Afirma que, conforme Auto Circunstanciado de Inspeção Judicial colacionado às fls. 715/716, constatou-se que a edificação da base dos Bombeiros no local tem inviabilizado as atividades do INDEA, impedindo a entrada dos caminhões de maior porte e o uso da segunda rampa, e que a demolição da segunda rampa do INDEA faz parte do cronograma da obra do Corpo de Bombeiros, que poderia ocorrer a qualquer momento.

Sustenta que, em razão dos fatos, foi requerida, oralmente, pelo Ministério Público, medida cautelar, para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de demolir, destruir, desmontar ou remover a rampa e cobertura de uso ou propriedade do INDEA, a fim de resguardar o exercício da atividade de fiscalização, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Defende que, a decisão merece ser reformada quanto à aplicação de multa na pessoa do representante legal do Estado de Mato Grosso e que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o gestor não pode ser pessoalmente responsabilizado quando o demandado é a pessoa jurídica a qual ele é vinculado.

Informa que, é desnecessário e inviável juridicamente, respectivamente, o arbitramento de qualquer multa cominatória em seu desfavor e dos respectivos gestores públicos, até mesmo porque, caso haja dolo ou culpa, a autoridade responsável já responde de outras formas pela sua eventual desídia, seja a título de crime de desobediência (penalmente), improbidade administrativa (civilmente), crime de responsabilidade (administrativamente) ou, ainda, queda de prestígio (politicamente), de modo que existem meios e freios jurídicos suficientes a amedrontar o gestor público irresponsável, verdadeiramente renitente.

Assevera, também, a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa imposta, já que fixada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Noticia que,
em relação ao agente público, a multa de R$ 500.000,00, a incidir diretamente no seu “bolso”, representa praticamente 3 anos de salário, sem qualquer utilização para fins de subsistência, visto que o Secretário de Estado de Segurança Pública Alexandre Bustamente dos Santos trabalha o mês inteiro para receber quantia aproximada de R$13.600,00, conforme informações disponibilizadas no Portal da Transparência (em anexo).

Complementa que, o Poder Executivo Estadual se encontra em gravíssima situação financeira e fiscal, de maneira que a manutenção dos valores em patamar tão alto também pode afetar diretamente o cumprimento e a manutenção de diversas outras obrigações estatais.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, e
xcluindo-se a penalidade de multa cominada ao caso de descumprimento da decisão judicial

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, por esta Relatora no ID n. 8922846
tão somente para suspender a multa imposta ao gestor público, sem prejuízo de outras medidas pertinentes ao cumprimento da liminar, que o Juízo
a quo
entender cabível.

As informações vieram no ID n. 10406997, noticiando a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como que o Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 12384493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID n. 18616994).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1789-43.2016.8.11.0082 – código 30242, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual,
deferiu pedido formulado oralmente pelo Recorrido, determinando que
o
Estado de Mato Grosso
se abstenha de demolir, destruir, desmontar ou remover a rampa de cobertura de uso ou propriedade do INDEA, a fim de resguardar o exercício da atividade de fiscalização, fixando multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento, a qual será devida, pelo agente público responsável, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias.

O Estado de Mato Grosso se insurge tão somente contra a multa cominatória aplicada à pessoa do Gestor Público, pugnando por sua exclusão.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público em face da pessoa jurídica de direito público Estado de Mato Grosso
e do INDEA
,
objetivando o cumprimento da Lei Complementar no 235/2005, no que se refere à emissão do Certificado de Identificação de Madeira e, não contra o Secretário Estadual de Segurança Pública.

Acerca da
responsabilização pessoal do agente público
, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, entendo que inexiste fundamento legal para responsabilizá-los enquanto pessoa física, eis que, sequer figuraram como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Nos termos
da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (
astreintes),
mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No entanto, a imposição de penalidade cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é legítima se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

A propósito:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 16 DA LC 101/2001. SÚMULA 211/STJ. EXAME DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR O ATERRO SANITÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo IBAMA em desfavor do Município de Bananeiras-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais, bem como apresentasse o PRAD - Programa de Recuperação da Área Degradada - e pagasse indenização a título de danos morais difusos a serem arbitrados pelo juízo e revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

[...] 3.
Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985, porém determinar a cominação de astreintes aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
(REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).

[...] 10. Quanto à suposta ausência de dotação orçamentária para a construção do aterro sanitário, é pacífico nesta Corte o entendimento de que as restrições previstas na mencionada norma não podem servir de fundamento para o não cumprimento de obrigações decorrentes de decisão judicial. 11. Recursos Especiais de ambas as partes dos quais não se conhece
.

(REsp 1657795/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017). [Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONSTRUÇÃO USINA DE INCINERAÇÃO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE POLÍTICO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos. 370 e 371 do CPC/15, é prerrogativa do magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo e ao julgamento do mérito, conferindo-lhe, ainda, a lei processual civil, o direito de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como destinatário da prova, cabe ao juiz togado aquilatar qual pode influir ou auxiliá-lo em sua decisão, não se podendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal.

Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

Questões orçamentárias não podem ser utilizadas para furtar-se ao cumprimento de políticas públicas, notadamente, quando a omissão estatal acarreta prejuízos ao meio ambiente equilibrado e a toda uma coletividade, ou seja, atinge bens jurídicos indisponíveis, os danos são difusos.
A imposição de multa cominatória ao gestor público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir a tutela jurisdicional, somente é permitia se o gestor participou da relação processual, porquanto, não é possível a extensão da referida multa a quem não integrou o processo.

Apelo provido em parte
.

(N.U 0006989-47.2011.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 5/11/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO - PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL E NECESSIDADES DECORRENTES DE ALCOOLISMO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESOLUÇÃO CIB/MT N.o 38/2013 - OMISSÃO DO MUNICÍPIO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
MULTA COMINATÓRIA DIRECIONADA AOS GESTORES PÚBLICOS – AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
– DECISÃO RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se resta demonstrada a omissão de longa data pelo Município em providenciar a disponibilização dos leitos de internação para pacientes com transtorno mental e necessidades decorrentes de alcoolismo e dependência química, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que nesta fase de cognição sumária, encontram-se evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 3.
Deve ser afastada a multa cominatória direcionada aos gestores públicos se neste momento estes não fazem parte da relação processual, facultando ao Juízo a quo a utilização de outras medidas na forma do artigo 297, do CPC, visando a satisfação da obrigação com responsabilização na esfera penal, administrativa e afastamento dos respectivos cargos, como estabelecido na decisão agravada. 4. [...] A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa
. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, publicado no DJE 16/07/2014). Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AI: 10055739220188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 26/7/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/8/2019)

Por outro lado, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, no que tange a irresignação quanto à impossibilidade de aplicação da multa em face do Estado de Mato Grosso, considerando que esta não foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro, resta impossibilitada a sua análise por meio do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória
na pessoa do gestor público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020